Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708895-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PEO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. MENORIDADE DOS COMPARSAS. IRRELEVÂNCIA. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto ao crime de roubo descrito na denúncia, deve ser mantida a condenação. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo especial, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova, como é o caso dos autos. 3. Não tendo a menoridade dos adolescentes envolvidos no crime de roubo sido comprovada por documento idôneo, com indicação de documento de identificação do qual a informação da menoridade foi extraída, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas independe da maioridade dos comparsas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico em fase extrajudicial não faz prova da autoria, tampouco dá suporte ao decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que a autoria restou comprovada não exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico, mas também por outras provas que o corroboram. Assim fez constar o acórdão: “Por todas essas provas, verifico que a negativa judicial do Apelante, no sentido de que não participou do crime em tela, encontra-se isolada nos autos, não havendo falar em insuficiência de provas acerca da autoria, ou em comprovação de que o réu não foi o autor, motivo pelo qual mantenho a condenação. Antes de encerrar essa questão, ressalto que, conforme fundamentação anterior, os elementos de informação colhidos na fase do inquérito não foram os únicos meios utilizados para a condenação, eis que a declaração extrajudicial e reconhecimento inquisitorial da vítima e da testemunha Gabriel foram corroborados, harmoniosamente, pelos depoimentos judiciais deles (vítima e Gabriel) e dos policiais Janio e Emerson.” (id 29602517, pág. 84). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012